Tribunal: TJES
Processo: 5008484-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008484-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALTER ANTONIO PELLACANI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:-

Eminentes pares, após análise, divirjo parcialmente do entendimento meritório exarado no voto do nobre Relator Dr. Grécio Nogueira Grégio, apenas quanto aos danos morais, pois entendo que a situação em apreço não comporta a reparação pecuniária. Explico.

Da análise detida dos autos, observo que já existiam outras negativações no nome do autor, anteriores à inscrição ora questionada, de acordo com a Consulta de Balcão constante no ID 2636081.

Neste sentido, não há o que se falar em dano moral indenizável, na forma da Súmula 385 do STJ, que estabelece que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Ressalto que este entendimento já foi manifestado por esta 2ª Turma Recursal da Capital em outras oportunidades, como no julgamento do Processo nº 0012836-5254.2020.8.08.0545, da relatoria do Dr. Paulo César de Carvalho.

Desta forma, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso inominado, para reformar parcialmente a r. sentença
e julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se as demais disposições incólumes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECUMPRIMENTO DE ACORDO. RELATA O AUTOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA REQUERIDA QUANDO AINDA ESTAVA INADIMPLENTE COM A MESMO. ADUZ QUE MESMO APÓS A DÍVIDA TER SIDO CANCELADA PELA PARTE RÉ, SEU NOME SE MANTEVE NEGATIVADO, TENDO SOMENTE SIDO RETIRADO APÓS LIMINAR DEFERIDA
.
SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 AO AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, OU A SUA REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PERMANÊNCIA DO NOME DO AUTOR NEGATIVADO, MESMO O DÉBITO TENDO SIDO CANCELADO PELA RÉ. MANTER O NOME NEGATIVADO, MESMO NÃO MAIS EXISTINDO DÍVIDA SUSTENTA EXISTIR DÉBITO. DESCUMPRIMENTO COM O ACORDO FIRMADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA DE APONTAMENTO COMO INADIMPLENTE EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU O PROTESTO ILÍCITO DE TÍTULO CAUSAM DANO MORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.